Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30%. AUSÊNCIA DE EXCESSO. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. VIA INADEQUADA PARA REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito da apelação, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

2. Não há que se falar em reformatio in pejus quando o acórdão da apelação já tinha mencionado a inexistência de excesso nos descontos realizados em conta corrente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.